Tribunal: TJSP
Processo: 7000590-29.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Inadmissibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Sentenciado que possui longa pena a cumprir pela prática de crimes graves, inclusive cometidos com ameaça ou violência a pessoa. Ademais, hipótese em que, beneficiado anteriormente com a progressão de regime, não retornou de saída temporária e foi preso em flagrante poucos meses depois pelo

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto. Inadmissibilidade. Requisito subjetivo não preenchido. Sentenciado que possui longa pena a cumprir pela prática de crimes graves, inclusive cometidos com ameaça ou violência a pessoa. Ademais, hipótese em que, beneficiado anteriormente com a progressão de regime, não retornou de saída temporária e foi preso em flagrante poucos meses depois pelo cometimento de novo delito (roubo majorado). Circunstâncias que demonstram a falta de mérito do sentenciado para a concessão do benefício. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000590-29.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VALMIR JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, para cassar a decisão que concedeu a progressão do sentenciado VALMIR
JOSÉ DE OLIVEIRA (Execução no 542.614) ao regime semiaberto, comunicando-se
para as providências que se fizerem necessárias.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000590-29.2019.8.26.0344 -Voto no 37246
2
VOTO No 37.246 (RL) – Físico
Agravo em execução no 7000590-29.2019.8.26.0344 Marília
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: VALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA
EXECUÇÃO
PENAL.
Progressão
ao
regime
semiaberto. Inadmissibilidade. Requisito subjetivo
não preenchido. Sentenciado que possui longa pena
a cumprir pela prática de crimes graves, inclusive
cometidos com ameaça ou violência a pessoa.
Ademais,
hipótese
em
que,
beneficiado
anteriormente com a progressão de regime, não
retornou de saída temporária e foi preso em flagrante
poucos meses depois pelo cometimento de novo
delito
(roubo
majorado).
Circunstâncias
que
demonstram a falta de mérito do sentenciado para a
concessão do benefício. Agravo provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interposto
pelo
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO de decisão que deferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto formulado por VALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA
(fls. 29/30vo).
O agravo foi regularmente processado e, nesta
instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento da
irresignação (fls. 63/68).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena privativa de
liberdade de trinta e um anos, oito meses e dois dias de reclusão, decorrente de
condenações pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro e roubo
duplamente majorado (fls. 04 e 06/07) e teve o seu pedido de progressão ao
regime semiaberto deferido em sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000590-29.2019.8.26.0344 -Voto no 37246
3
É contra tal decisão que se volta o recurso
ministerial, pleiteando-se a sua cassação, sob a alegação de que o agravado não
preenche os requisitos para a obtenção do benefício. Sustenta-se que o agravado
não reúne mérito para ser agraciado com a progressão de regime, tratando-se de
“pessoa extremamente perigosa e nociva à sociedade, pela natureza e gravidade
das condutas praticadas”, além de ter se evadido do regime semiaberto em duas
oportunidades (08.08.2016 e 26.09.2008), quebrando a confiança depositada
pelo juízo. Ademais, ressalta que o sentenciado possui longa pena a cumprir,
com término previsto para 04 de março de 2034. Requer-se, portanto, a cassação
da decisão que deferiu a progressão de regime ou, subsidiariamente, a realização
do exame criminológico por equipe multidisciplinar para avaliar o preenchimento
do mérito do sentenciado.
O agravo ministerial comporta provimento.
De fato, a prova colhida nos autos não deixa
dúvida quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado.
Apesar de contar com atestado de bom comportamento carcerário (fls. 03),
verifica-se que o sentenciado, beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto, não retornou de saída temporária (fls. 08), em 08 de agosto de 2016,
tendo sido preso em flagrante poucos meses depois, em 09 de fevereiro de 2017,
pela prática de roubo (fls. 06/07), crime pelo qual foi condenado (Execução no
03).
Ora, é cediço que o mérito para a progressão
deve ser aferido em decorrência da aptidão do condenado em retornar ao
convívio comunitário sem risco para a sociedade, situação ainda não
seguramente verificada.
Além disso, o agravado cumpre pena por
diversos crimes graves contra o patrimônio (duas extorsões mediante sequestro e
roubos majorados), com término de cumprimento de pena previsto para 20 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000590-29.2019.8.26.0344 -Voto no 37246
4
agosto de 2031 (fls. 04), considerando-se o artigo 75, do Código Penal, de forma
que não é conveniente a manutenção do regime intermediário.
Cabe
ressaltar,
ainda,
que,
embora
a
gravidade dos crimes e a longevidade da pena não constituam, de forma isolada,
causas impeditivas da progressão prisional, elas implicam na necessidade de
maior rigor na verificação dos requisitos objetivo e subjetivo, pois a colocação de
sentenciado com razoável pena a cumprir em regime mais brando, onde há falta
de vigilância, amplia as tentações de ela voltar a delinquir e colocar em sério risco
a segurança da sociedade.
Assim, levando-se em consideração que, em
fase de execução, vige o princípio in dubio pro societate, mostra-se de todo
conveniente que o sentenciado permaneça tempo suficiente no regime mais
rigoroso para que possa ser mais bem observado e se constate de maneira
irrefutável a sua aptidão e adaptação para o gradual retorno ao convívio em
sociedade podendo a douta Magistrada, para tanto, se entender necessário,
submetê-lo a exame criminológico.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo,
para cassar a decisão que concedeu a progressão do sentenciado VALMIR JOSÉ
DE OLIVEIRA (Execução no 542.614) ao regime semiaberto, comunicando-se
para as providências que se fizerem necessárias.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)